Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. DIREITO CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO. LICENÇA CONCEDIDA. OBRA INSERIDA NA ÁREA TOMBADA DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IPHAN/DF. PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO LOCAL. LICENÇA REVOGADA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autorização do DER/DF se restringe à destinação da área pública para uso de estacionamento, no âmbito de ocupação de faixa de domínio de rodovia distrital, não excluindo a necessidade de observação das normas legais e os decretos vigentes que regem e regulamentam tais ocupações, como a urbanística, devendo o interessado se responsabilizar por todas as demais autorizações e providências que se fizerem necessárias para a execução e operação de empreendimento localizado dentro da área tombada do Conjunto Urbanístico de Brasília, o que é de conhecimento público.
2. A permissão pode ser revogada a qualquer tempo, por solicitação do interessado ou quando houver interesse público ou coletivo, tendo em vista o seu caráter precário, não sendo passível de indenização, em regra, em caso de revogação.
3. Ante a ausência de ato ilícito, inexiste dano material ou moral a ser reparado pela conduta do réu, que apenas prestigiou a primazia do interesse público na preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, bem tombado, no âmbito distrital e federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.